Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706007-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal, não revogou o Edital no 1, de 27 de fevereiro de 2020, da Secretaria de Estado de Economia do DF, que abriu inscrições para o processo seletivo destinado à concessão de bolsas de estudo ao servidor titular de cargo efetivo e/ou empregado ocupante de emprego permanente na Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, e à sociedade civil, assim compreendidos os alunos egressos da educação pública do Distrito Federal, com comprovada hipossuficiência de renda, referente ao 1o semestre de 2020, junto ao Centro Universitário do Distrito Federal (UDF). A executada/agravante alega, em síntese, que a decisão de não revogação do referido edital ofendeu a coisa julgada, ao estender para toda a comunidade a concessão de bolsas de estudos destinadas apenas aos servidores do Distrito Federal, e também inovou no escopo das decisões já prolatas nos autos do processo no 2006.01.1.022651-9, em fase de cumprimento de sentença. Requer a suspensão do Edital n.o 1, de 27 de fevereiro de 2020, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que o Distrito Federal respeite as decisões anteriores que limitam o fornecimento de bolsas de estudo somente aos seus servidores. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, na Cláusula IX da Escritura Pública firmada pela UDF e a NOVACAP para aquisição de lotes visando à edificação de seu campus universitário foi imposta obrigação à instituição de ensino de destinar 10% de suas vagas à Prefeitura do Distrito Federal, hoje GDF, nos seguintes termos (ID 14943643 - Pág. 5): “(...) IX - Sendo a Outorgada compradora de caráter educacional e o preço dos lotes ora vendidos meramente simbólicos, esta última se obriga a destinar a título gratuito, 10% (dez por cento) de suas vagas à Prefeitura do Distrito Federal, que as preencherá livremente observadas as normas estatutárias da Outorgada Compradora. (...)” E assim foi decidido por esta E. 4a Turma Cível em grau recursal na ação movida pela UDF com o objetivo de declarar a nulidade dessa obrigação, e que contou com pedido reconvencional do DF para condená-la a fornecer bolsas de estudo contempladas a menor por não ter considerado as vagas ofertadas para pós-graduação, conforme constou do DISPOSITIVO do Acórdão no 906285, in verbis: “DISPOSITIVO (...) 5 - dou parcial provimento à remessa necessária e aos apelos dos réus Distrito Federal e NOVACAP para reformar a r. sentença e: 5.1 - julgar improcedente o pedido da autora, UDF; 5.2 - julgar parcialmente procedente a reconvenção do réu para estabelecer que, a partir do presente julgamento, a cláusula contratual IX da escritura de compra e venda firmada entre as partes passe a ser interpretada de forma a assegurar que, 10% das vagas disponibilizadas semestralmente pela autora, inclusive com cursos de pós-graduação, sejam concedidas com bolsas de estudos para o réu, assegurada a bolsa de estudo até a conclusão do curso pelo bolsista, bem como que não haja acumulação das vagas não preenchidas de um semestre para o seguinte. (...)” (Acórdão 906285, 20060110226519APO, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 274) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator